Tribunal: TJDFT
Processo: 0718969-87.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTA CORRENTE MOVIMENTADA SEM AUTORIZAÇÃO. DESCONTOS RELIZADOS POR MEIO DE CHEQUE AVULSO. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA - PREVI. CREDORA DOS DESCONTOS. RECURSO INTEMPESTIVO. BANCO DO BRASIL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ADMINISTRADORA DA CONTA BANCÁRIA. REVELIA. AUSENCIA INJUSTIFICADA DO BANCO-RÉU. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORIAIS – EFEITO MATERIAL. TESE DEFENSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EXPOSTA EM SEDE RECURSAL. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelo Banco do Brasil e PREVI objetivando a reforma da sentença que os condenou solidariamente a ressarcir ao espólio a quantia de R$ 5.360,72 (cinco mil e trezentos e sessenta reais e setenta de dois centavos), indevidamente subtraída da conta do seu antigo titular, Pedro Vinagre de Lima. O Banco do Brasil defende a ausência de ato ilícito e a culpa exclusiva dos herdeiros do falecido. A PREVI repisa a matéria veiculada em contestação, resumindo a reafirmar seu caráter de previdência fechada, o que impede a aplicação do CDC e eventual responsabilidade objetiva dos atos praticados.
2. Quanto ao recurso da PREVI, tenho que este é intempestivo. A sentença foi proferida em 25/04/2024, sendo disponibilizada em 29/04/2024. Publicada no dia 30/04/2024, deflagrou o início ao prazo recursal da recorrente-PREVI em 02/05/2024, que teve fim em 15/05/2024. O recurso inominado foi por ela interposto em 20/05/2024, sendo, portanto, intempestivo.
3. No tocante ao recurso interposto pelo Banco do Brasil, verifica-se que as teses ali expostas foram feitas em desacordo com as regras processuais. Isso porque o Banco apresentou sua contestação extemporaneamente durante a fase de conhecimento, atraindo para si os efeitos da revelia. Nesse ponto, registre-se o fundamento da sentença que apontou não ser o caso de excluir a peça dos autos porque veiculadora de matéria de ordem pública, e sem adentrar ao mérito.
3.1. Em razão da perda do prazo para apresentar contestação, caberia ao Banco do Brasil apresentar documentos extintivos do direito da autora até o encerramento da instrução processual no juízo de origem, o que não aconteceu, sendo rechaçado ao réu apresentar a sua tese defensiva em sede recursal.
3.2. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso à parte apresentar para apreciação, em grau de recurso, matéria antes não ventilada na oportunidade da contestação ou na inicial. Essa conduta constitui inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão.
4. RECURSOS NÃO CONHECIDOS.
5. Condeno os recorrentes, pro rata, a pagarem as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 15% do valor da condenação.